Tribunal: TJES
Processo: 5002257-74.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002257-74.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOSE PEREIRA RIBEIRO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DECISÃO QUE CONCEDEU
TUTELA PROVISÓRIA
.
LAUDOS MÉDICOS ATESTANDO QUE
AUTOR FOI DIAGNOSTICADO COM MOLÉSTIA GRAVE.
VEROSSIMILHANÇA FÁTICA E PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. PREENCHIDOS OS PRESSUPOSTOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1)
A

isenção do IRPF, nos termos do art 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988, tem por objetivo diminuir o sacrifício do aposentado, aliviando os encargos financeiros que terá que desembolsar para o trato de sua saúde. Para tanto, basta que comprove preencher os dois requisitos legais, a saber: (i) recebimento de proventos de aposentadoria, pensão ou reforma e (ii)

estar acometido de uma das doenças arroladas no dispositivo legal.

2)
No que diz respeito à forma de comprovação da existência da moléstia grave, o Tribunal da Cidadania possui entendimento pacífico no sentido de que o órgão jurisdicional não se encontra limitado ao teor do laudo oficial, podendo a doença ser comprovada por qualquer meio idôneo. Trata-se, inclusive, de entendimento consolidado na Súmula nº 598 do STJ, segundo a qual “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.

3)
Na hipótese em apreço, o requerente juntou ao feito de origem laudos médicos circunstanciados por meio dos quais é possível constatar que apresenta quadro demencial, parkinsonismo e cirrose hepática, constituindo fortíssimo indício de que realmente faça jus à isenção tributária pretendida.

4)
O simples fato de não ter sido formulado prévio requerimento administrativo não constitui óbice ao reconhecimento do direito na via judicial (ARE 1367504 AgR-segundo, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 13-06-2022), constituindo fator que somente deve ser considerado no momento da distribuição dos ônus sucumbenciais, em caso de eventual acolhimento do pleito autoral.

5
)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto pelo
Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado do Espírito Santo –
IPAJM

contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (id 35196568) que, na
ação declaratória de
inexistência de relação jurídico-tributária
c/c
repetição de indébito
de nº 5041052-14.2023.8.08.0024, ajuizada por
José Pereira Ribeiro

em face do
Estado do Espírito Santo
e do ora agravante, deferiu o pedido de tutela provisória, para determinar que os requeridos se abstenham de realizar novas retenções de IRPF e contribuição previdenciária nos proventos de aposentadoria do autor.

Em suas razões recursais (id 7394244), o agravante sustenta que

o requerente não logrou êxito em comprovar que possui doença constante do rol taxativo do art. 6º da Lei nº 7.713/88, de modo que a incipiente produção probatória não autoriza a concessão de tutela provisória.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
o agravo de instrumento
interpost
o
e passo ao exame do mérito.

Conforme explicitado na decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (id 7518064), cuida-se, na origem, de ação declaratória de isenção de imposto de renda ajuizada pelo agravado, por meio da qual narra que é Investigador de Polícia aposentado e, em julho de 2022, foi diagnosticado com
(i)
quadro demencial (CID G 21.8),
(ii)
parkinsonismo (CID G 30.8) e, mais recentemente,
(iii)
cirrose hepática por nash (CID K 74.0). Por isso, argumenta fazer jus à isenção do IRPF e de contribuição previdenciária, nos termos do art 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988 e do art. 40, §3º, da LCE nº 282/2004, respectivamente.

De maneira escorreita, ajuizou a ação tanto em face do ente federado quanto do respectivo instituto de previdência, tendo em vista que pleiteia não apenas o reconhecimento do seu direito de isenção – competência atribuída ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) –, mas também a restituição dos valores indevidamente recolhidos, o que deve ser realizado pelo Estado do Espírito Santo, a justificar sua legitimidade.

Com efeito, é este o posicionamento que vem sendo adotado neste e. Sodalício, no sentido de que incumbe ao IPAJM o reconhecimento do direito de seus pensionistas à isenção de imposto de renda em razão de doença grave, mas “
se além do reconhecimento do direito à isenção a parte requer a restituição do indébito tributário de imposto sobre a renda retido na fonte, o Estado do Espírito Santo deve ser integrado à lide, em razão dele ser o titular da arrecadação do imposto sobre a renda que, por ele ou por suas autarquias ou fundações, foi retido na fonte
” (TJES, Agravo de Instrumento, 014189000350, Relator: DES. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 04/12/2018, Data da Publicação no Diário: 13/12/2018).

A Instância Primeva, vislumbrando a probabilidade do direito e o perigo de dano ao resultado útil do processo, deferiu o pedido de tutela provisória para determinar que os requeridos se abstenham de efetuar retenção na fonte de IRPF e contribuição previdenciária. Em face desta decisão, o instituto de previdência aqui se insurge, argumentando que o requerente não logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório.

Pois bem. Como se sabe, o benefício tributário em comento tem por objetivo diminuir o sacrifício do aposentado, aliviando os encargos financeiros que terá que desembolsar para o trato de sua saúde. Para tanto, basta que comprove preencher os dois requisitos legais, a saber:
(i)
recebimento de proventos de aposentadoria, pensão ou reforma – o que obsta a extensão do benefício aos trabalhadores em atividade (STF. Plenário. ADI 6025, Rel. Alexandre de Moraes, julgado em 20/04/2020) – e
(ii)
estar acometido de uma das doenças arroladas no dispositivo legal,
in verbis
:

Art. 6º
Ficam i
sentos do imposto de renda
os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: [...] XIV — os
proventos de aposentadoria ou reforma
motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de
moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental
, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson
, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave,
hepatopatia grave
, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (g.n.)

No que diz respeito à forma de comprovação da existência da moléstia grave, o Tribunal da Cidadania possui entendimento pacífico no sentido de que o órgão jurisdicional não se encontra limitado ao teor do laudo oficial, podendo a doença ser comprovada por qualquer meio idôneo (AgInt no AREsp n. 1.355.627/MS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020). Trata-se, inclusive, de entendimento consolidado na Súmula nº 598 do STJ, segundo a qual “
É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova
”.

O mesmo raciocínio é aplicável à contribuição previdenciária, por força do disposto no art. 40, §3º, da LCE nº 282/2004, senão vejamos:

Art. 40.
O Regime Próprio de Previdência de que trata esta Lei Complementar, será custeado mediante os seguintes recursos [...] II - contribuição mensal compulsória dos aposentados e pensionistas, no percentual de 14% (quatorze por cento), deduzida em folha de pagamento de benefícios, incidente sobre o valor da parcela dos proventos ou da pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social; [...]

§ 3º A contribuição, a que se refere o inciso II deste artigo, incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o beneficiário for portador de doença profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, conceito que abrange a tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, cardiopatia grave, hanseníase, leucemia, pênfigo foleáceo, paralisia irreversível e incapacitante, síndrome da imunodeficiência adquirida – Aids, neuropatia grave, esclerose múltipla, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, mal de Paget e Hepatopatia grave.

Neste caso, como se pode perceber, a incidência da contribuição previdenciária aos aposentados e pensionistas portadores de alguma das moléstias graves elencadas no supratranscrito dispositivo é limitada à parcela dos proventos que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral da previdência social.

Fixadas essas importantes premissas, não há como desconsiderar que o requerente, ora agravado, juntou ao feito de origem laudos médicos circunstanciados por meio dos quais é possível constatar que apresenta quadro demencial, parkinsonismo e cirrose hepática, constituindo fortíssimo indício de que realmente faça jus à isenção tributária pretendida.

Isso porque, ainda que o agravante tenha razão quanto à ausência de comprovação da Doença de Parkinson – visto que o parkinsonismo pode ter outras causas –, o quadro demencial se amolda perfeitamente à hipótese legal de “alienação mental”, ao passo que a cirrose hepática pode ser considerada pelo magistrado como “hepatopatia grave”, atraindo a incidência da norma ínsita no multicitado inciso XIV do art 6º da Lei nº 7.713/1988.

Portanto, ao contrário do consignado nas razões recursais, está suficientemente comprovado, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito do autor, autorizando, assim, a concessão do pedido de tutela provisória.

Importante esclarecer que não se está aqui afirmando que o requerente definitivamente faz jus à isenção tributária pleiteada, mas tão somente que há forte indícios da verossimilhança fática e da plausibilidade jurídica dos pedidos, o que impõe o reconhecimento do preenchimento dos pressupostos da tutela provisória.

Por derradeiro, registro que o simples fato de não ter sido formulado prévio requerimento administrativo não constitui óbice ao reconhecimento do direito na via judicial (ARE 1367504 AgR-segundo, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 13-06-2022), constituindo fator que somente deve ser considerado no momento da distribuição dos ônus sucumbenciais, em caso de eventual acolhimento do pleito autoral.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
negar
-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão hostilizada.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora